Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. MERO DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. MULTA DEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 523, §1o, do CPC/15, intimado o devedor para pagar o débito, se não ocorrer o adimplemento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, haverá acréscimo de multa e de honorários advocatícios, ambos no montante de 10% (dez por cento).
2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou que condicione seu levantamento a qualquer discussão do débito não caracteriza adimplemento voluntário da obrigação.
3. Ainda que tenha ocorrido o depósito tempestivo do valor da condenação, a ausência de comunicação nos autos mantém a incidência da multa do artigo 523, §1o, do CPC/15, pois o recurso não ingressou no campo de disponibilidade da parte Exequente, uma vez que desconhecia a existência da verba.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.